Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1 A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exige a comprovação de habitualidade e profissionalismo na comercialização de bens e serviços. A simples alegação de que os apelados atuam como fornecedores não é suficiente para configurar uma relação de consumo.
2 A comercialização eventual de imóveis entre particulares não atrai a aplicação das normas do CDC, devendo o contrato ser regido pelo Código Civil. O ônus da prova da habitualidade recai sobre a parte que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, e os apelantes não lograram demonstrar essa condição.
3 Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à reparação por danos morais, salvo em circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.
3.1 O valor fixado em sentença é adequado e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.